Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-07.2015.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores e de pagar cláusula penal e comissão de corretagem, em virtude rescisão de contrato decorrente de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Reclamação. Suspensão do processo. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000 o TJDFT suspendeu os processos distribuídos ás Turmas Recursais em que se considera a possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes, em razão de possível confronto com a jurisprudência vinculante do STJ no Tema 970 e no Tema 971. No caso em exame, não se vislumbra referida contrariedade, pois a decisão da instância de origem está conforme os citados precedentes vinculantes e a decisão monocrática da Relatora da Reclamação, de modo que não se encontram os pressupostos para a suspensão.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Solidariedade. No contrato firmado entre as partes, o recorrente atua como parte do empreendimento, de modo que com isso atrai para si a responsabilidade solidária, em face do que dispõe o art. 7 e 25 do CDC. No caso, há diversos documentos no processo que demonstram que a ré Tecnisa integra a cadeia de fornecedores e possui relação jurídica com os autores (IDs. 13188042 - Pág. 2 a 5, 13188046, 13188047, 13188050 - Pág. 2, 13188051, 13188053), de modo resta evidente sua responsabilidade.
5 – Contrato de promessa de compra e venda. Distrato. São nulas de pleno direito as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos ou impliquem renúncia ou disposição de direitos (art. 51, I do CDC). O distrato realizado entre as partes (ID 13188064) possui cláusula de renúncia de direitos, de modo que, de acordo com o caso concreto, mostra-se abusiva, razão pela qual deve ser considerada como nula. Assim, a realização de distrato entre as partes não impede que seus termos sejam revistos em eventual ação judicial.
6 – Promessa de compra e venda. Resolução do contrato. Retenção indevida de valores. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). No caso, verifica-se que a resolução do contrato ocorreu por motivo de atraso na entrega do imóvel, ou seja, por culpa do réu. Nesse sentido, havendo a resolução do contrato por inadimplemento do réu, não se mostra possível que este efetue a retenção de 10% dos valores pagos pelo autor. Assim, cabível a restituição do valor ao autor, nos termos fixados na sentença.
7 – Cláusula penal. Atraso na entrega do imóvel. Findo o prazo de tolerância para a entrega do imóvel, incidirá multa de 0,5% sobre o valor efetivamente pago e quitado. (Cláusula 7.4, ID 13188041 - Pág. 33). No caso, verifica-se que a resolução do contrato ocorreu em virtude do atraso na entrega do imóvel, razão pela qual é devida a multa pelo atraso, ainda que o autor tenha optado pela resolução do contrato. Assim, a multa contratual deve incidir entre a data em que deveria ter sido entregue o imóvel (30/12/2013) e a data do distrato (17/03/2015). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W